Tribunal: TJBA
Processo: 8012954-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012954-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISAC JOSE DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
MILTON ALBERTO DE MATOS SILVA

AGRAVADO: SILVANA BRITO FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGIA LILIAN ALENCAR DE OLIVEIRA MOUTINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRIMÔNIO COMUM. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONFIGURADO. BENFEITORIAS EM BEM PARTICULAR. COMUNICAÇÃO. ART. 1.660, IV, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso, fixou alimentos compensatórios em favor da ex-cônjuge no valor de 5 (cinco) salários mínimos e determinou a indisponibilidade dos bens comuns do casal até a partilha definitiva.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, com fixação de alimentos compensatórios e indisponibilidade dos bens comuns, bem como analisar a alegação de que o imóvel "Sítio Barqueiro" seria bem particular do agravante, não sujeito à meação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, evidenciados pela administração exclusiva dos bens comuns pelo agravante, sem participação da agravada nos frutos e rendimentos, bem como pelo risco de dilapidação patrimonial antes da partilha definitiva.

4.Os alimentos compensatórios visam reequilibrar a disparidade econômica entre os ex-cônjuges, especialmente quando um deles mantém a administração exclusiva do patrimônio comum,

5.Ainda que o imóvel "Sítio Barqueiro" seja considerado bem particular do agravante, as benfeitorias nele realizadas durante a constância do casamento integram a comunhão, nos termos do art. 1.660, IV, do Código Civil, justificando a indisponibilidade até apuração precisa dos valores.

6.A definição precisa da data da separação demanda ampla dilação probatória, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012954-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ISAC JOSE DA SILVA FILHO e como agravante SILVANA BRITO FERREIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimdade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01